Tribunal: TJPA
Processo: 0003606-56.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003606-56.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON DOS SANTOS LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL. ART. 14, CAPUT, E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RECORRENTE EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO REALIZADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRERIAL, PARA ANULAR A SENTENÇA VERGASTADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente o acusado e determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial instaurado em desfavor de WILSON DOS SANTOS LOPES para apuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, caput, e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, com fundamento na nulidade das provas supostamente obtidas com violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal. O MP requereu a anulação da decisão que absolveu sumariamente o recorrente em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, salientando que a nulidade das provas obtidas por revista pessoal ilegal não constitui uma causa extintiva de punibilidade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de anulação da decisão que absolveu sumariamente o recorrente em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso, havendo a necessidade de um juízo de certeza, vigorando, então, no momento da absolvição sumária o princípio in dubio pro societate. Assim, havendo a dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

4. Havendo controvérsia a respeito da existência ou não de fundada suspeita para a revista pessoal ou o ingresso na residência do acusado, como no caso em questão, indevida é a absolvição sumária

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados
Lei 10.826/2003, art. 14, caput, e art. 16, § 1º, IV; CPP,

art. 397, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso do Ministério Público e dar provimento ao apelo, para anular a sentença vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente o acusado e determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial instaurado em desfavor de WILSON DOS SANTOS LOPES para apuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, caput, e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, com fundamento na nulidade das provas supostamente obtidas com violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a anulação da decisão que absolveu sumariamente o recorrente em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, salientando que a nulidade das provas obtidas por revista pessoal ilegal não constitui uma causa extintiva de punibilidade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação do MP, com a anulação da sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 11/04/2020, por volta das 11h00min, o acusado foi preso em flagrante delito, após abordagem e revista policial, por trazer consigo 04 munições de calibre 32 e ter em sua residência uma arma calibre 22 com sem munição e sem numeração aparente”,
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para anular a decisão que absolveu sumariamente o recorrente em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, salientando que a nulidade das provas obtidas por revista pessoal ilegal não constitui uma causa extintiva de punibilidade.

Adianto, que merece provimento as razões recursais do MP.

De início, conforme o trâmite processual ocorrido, verifica-se que o IPL em questão foi instaurado no dia 11.05.2020, sendo que em 11.06.2014 os autos foram remetidos ao Ministério Público de primeiro grau para manifestação. Em 21.09.2021 o Parquet ofereceu denúncia em desfavor do acusado, requerendo diligências, sendo a denúncia foi recebida em 07.10.2020, conforme ID. 21120640, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 14, caput, e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003. Em 21.09.2021 a defesa apresentou resposta à acusação, pugnando pela absolvição sumária do réu e pela declaração de nulidade da prova obtida por meio ilícito, tendo o RMP rechaçado as teses defensivas e ratificado a denúncia, pugnando pela designação de audiência de instrução e julgamento. Em 09/09/2022, através de despacho de ID 21120648, o juízo singular entendeu não ser o caso de absolvição sumária e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28.03.2024, determinando a intimação das partes, sendo redesignada para o dia 03.04.2024. Em 08.04.2024, o RMP requereu as “providências necessárias à redesignação de audiências de instrução e julgamento marcadas para o período de 01 a 30 abril de 2024 em que ocorra a coincidência de agenda e se faça imprescindível a presença do Ministério Público”. Entretanto, em 17.05.2024, O juízo de primeiro grau exarou sentença de ID 21120678, discorrendo a respeito da ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, absolvendo sumariamente o réu e determinando o arquivamento da instrução processual em comento, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP.

Imperioso salientar que a referida absolvição sumária foi fundamentada com base no art. 397, III, do CPP, ou seja, quando o juiz verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Porém, o fato em apuração, constitui crime tipificado nos artigos 14, caput (Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) e 16, §1º, IV (portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;), ambos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, tendo o apelante sido preso em flagrante delito, portando 04 munições de calibre 32, e tendo em sua residência uma arma calibre 22 sem munição e sem numeração aparente. Dessa forma, mostra-se incabível ao caso dos autos a incidência do art. 397, III, do CPP.

Ademais, é sabido, que a absolvição sumária por importar verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso, havendo a necessidade de um juízo de certeza, vigorando, então, no momento da absolvição sumária o princípio in dubio pro societate. Assim, havendo a dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária.

Outrossim, imprescindível ressaltar, também, que em havendo controvérsia a respeito da existência ou não de fundada suspeita para a revista pessoal ou o ingresso na residência do acusado, como no caso em questão, indevida é a absolvição sumária.

Ante o exposto, e aliado ao parecer do
custus legis
, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Púbico e dou provimento ao apelo, para anular a sentença vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025